Tribunal: STF
Processo: HC 84101
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: legitimação ativa do Ministério Público,
quando se trata de definir a competência absoluta para conhecer de
eventual denúncia, sem que se possa cogitar de prejuízo para a
defesa do paciente.
II. Justiça Federal: competência para
supervisar o inquérito e conhecer de eventual ação penal por
parcelamento irregular, visando a loteamento urbano (L. 6.766/79,
art. 50), de imóvel do patrimônio da União: precedente do plenário
do Supremo Tribunal (HC 84103).